Tribunal: TJSP
Processo: 0007167-38.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de rescisão de contrato de compra e venda de veículo. Sentença que julga extinta a execução em razão da devolução do automóvel ao Autor, nos termos do art. 924, inc. II, do NCPC. Apelante que pretende incluir pedido de indenização por dano material. Inadmissibilidade. Violação dos limites objetivos da coisa julgada. Recurso desprovido.